Tribunal: TJDFT
Processo: 0741215-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0741215-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARIA ALVES SILVA AGRAVADO: XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSE MARIA ALVES SILVA contra decisão (ID 250722485, autos de origem) da 2a Vara Cível de Taguatinga que, em ação de conhecimento ajuizada contra XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A, indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça ao autor e determinou o recolhimento das custas iniciais, sob pena de extinção. Em suas razões (ID 76608735), alega que: 1) a ocorrência de hipossuficiência superveniente, uma vez que seu patrimônio, superior a R$ 3.5 milhões em setembro/2024, foi reduzido drasticamente após a fraude para cerca de R$ 269 mil; 2) o valor remanescente está retido pela corretora requerida como garantia por um débito de aluguel de ações de R$ 489.792,36, gerado pelas operações fraudulentas, o que o coloca em estado de insolvência; 3) o juízo, ao indeferir a gratuidade com base em sua atuação como advogado e em seu patrimônio pretérito, não considerou sua atual situação de insolvência e a brusca alteração de sua capacidade financeira. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para suspender a exigibilidade do recolhimento das custas até o julgamento do agravo. No mérito, a concessão dos benefícios da justiça gratuita (art. 98, CPC), com a dispensa do recolhimento de custas e despesas processuais. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil (CPC), e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. O efeito suspensivo é cabível sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, conceder, acolher ou deferir alguma espécie de tutela. O pedido de efeito suspensivo de decisão de cunho negativo – que indefere, rejeita ou não concede a tutela pretendida – é inútil. No caso, o conteúdo é negativo. Houve o indeferimento do pedido do recorrente/agravante. Assim, a tutela requerida pelo agravante, na realidade, consiste na antecipação dos efeitos da tutela recursal e não na atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela recursal. O ordenamento jurídico estabelece a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência para pessoa natural (CPC, art. 99, § 3o). Contudo, essa presunção pode ser afastada pelo magistrado quando houver elementos nos autos que evidenciem a falta de hipossuficiência (CPC, art. 99, § 2o). O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.178, julgado em 17/09/2025, confirmou esse entendimento. A Corte fixou a seguinte tese: "i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; ii) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC; iii) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade." Na hipótese, a decisão agravada apresentou elementos que, ao menos em análise preliminar, demonstram a não caracterização da hipossuficiência. Consta dos autos que o agravante é advogado com atuação profissional demonstrada. Embora o patrimônio tenha se reduzido de aproximadamente R$ 3,5 milhões para cerca de R$ 269 mil, o saldo remanescente merece ponderação. Segundo o relatório da XP Investimentos, o patrimônio bruto em 03/09/2025 era de R$ 257.090,18, com saldo disponível negativo de R$ 90.222,87, garantias de R$ 621.336,31 e posição em aluguel de ativos de -R$ 489.792,36. A situação patrimonial apresentada sugere iliquidez temporária decorrente de operações financeiras, mas não necessariamente impossibilidade de arcar com custas processuais. O valor das custas iniciais, limitado pelo teto do Regimento de Custas do TJDFT, não representa percentual sobre a integralidade da causa. O Relatório de Contas e Relacionamentos do Banco Central (CCS) aponta múltiplos relacionamentos bancários ativos, cujos extratos não foram apresentados. O empréstimo Nubank (48 parcelas de R$ 2.222,88) está comprovado, mas os demais gastos mensais essenciais à subsistência familiar não foram demonstrados documentalmente. Em cognição não exauriente, a alegação de retenção de valores pela corretora não restou suficientemente esclarecida. A posição patrimonial aponta vinculação em operações de renda variável e garantias, mas falta demonstração inequívoca de impossibilidade de resgate. O risco processual de extinção do feito não configura, por si só, o perigo de dano apto a justificar a tutela de urgência quando a própria hipossuficiência econômica - fundamento do pedido - não se encontra suficientemente demonstrada em sede de cognição sumária. Assim, ao menos nesta análise preliminar, não há probabilidade do direito nem o perigo de dano grave que autorizem a antecipação da tutela recursal. INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator